Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que negou provimento ao recurso interposto em ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula e reparação de danos materiais e morais. 1.1. O embargante alega que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AResp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acórdão foi claro ao descrever a cronologia da relação entre as partes que demonstra: a recorrente inadimplência da embargante, e a comunicação rápida e fluida entre locatário e locadora que ao final, na ocasião da rescisão contratual, foi marcada pela omissão e demora da parte autora nas respostas devidas. Fundamentou sobre o valor exigido como caução para renovação do contrato, que tem o condão de desestimular a renovação, e resguardar o locador de eventual lesão patrimonial. Elucidou sobre o fato de as ações do locatário estarem previstas tanto na lei do inquilinato quando instrumento firmado entre as partes, afastando supressio e qualquer má-fé contratual. 3.1. O acordão foi claro ao explicitar que, pelo histórico e comportamento das partes, era esperada a comunicação mais rápida e eficaz por parte da autora, sobretudo ante à insistência do locatário. As menções de manifestação da embargante feitas no acórdão apenas corroboram os fundamentos da decisão. 3.2. Embora o recurso cite que há obscuridade no acórdão, não foi demonstrado em que ponto está o vício a ser sanado.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados.